Tribunal: TJDFT
Processo: 0707126-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 88 DO CDC. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA EMPRESA ESTIPULANTE. DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de relação jurídica de natureza consumerista, a denunciação da lide da empresa estipulante do contrato de assistência à saúde pela operadora do plano de saúde atrasaria o deslinde do feito, em prejuízo ao consumidor, que é a parte vulnerável da relação.
2. Não se configurando pedido formulado pelo consumidor, excepcionando a regra do artigo 88 do CDC, a denunciação da lide à empresa estipulante é desnecessária, especialmente quando os consumidores não concordam com o pleito formulado pela operadora do plano de saúde.
3. As provas carreadas aos autos são suficientes para o julgamento da matéria posta a desate, de modo que a intervenção de terceiro da empresa estipulante atrasaria o andamento da marcha processual, em ofensa aos princípios da celeridade e da efetividade da jurisdição.
4. Compete à agravante diligenciar, junto à estipulante, e de forma extrajudicial, documentos que entende cabíveis à sua defesa, em razão da própria natureza contratual firmada entre elas.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.